Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-49.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LEIA MARIA DOS SANTOS - CNPJ: 40.144.526/0001-60 (APELADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), LEIA MARIA DOS SANTOS DA PAZ - CPF: 815.594.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VALORES INDICADOS NA INICIAL. EXCLUSÃO DE CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ENCARGOS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por credora fiduciária contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão em razão da purgação da mora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, afastando a imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o depósito judicial do valor indicado na inicial é suficiente para configurar a purgação da mora, afastando a cobrança de encargos complementares; e

(
ii
) saber se, mesmo com a purgação da mora, a parte devedora deve arcar com os ônus processuais, nos termos do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, apenas, o pagamento do valor indicado na inicial, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo possível a exigência de complementações posteriores, como custas, atualização ou honorários
sucumbenciais.

4. Restou comprovado nos autos que a devedora efetuou o depósito no prazo legal e no valor exato da inicial, configurando a purgação da mora de forma válida e eficaz.

5. O credor pode postular, em sede própria, eventual valor decorrente de despesas processuais ou contratuais, desde que não inclua tais encargos no valor da purgação.

6.

Aplica-se, contudo, o princípio da causalidade, motivo pelo qual se impõem à devedora os ônus decorrentes da instauração da lide, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

7.
Inviável a majoração dos honorários em grau recursal (85, §11º do CPC), em razão do parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a possibilidade de cobrança, em sede própria, das despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade concedida à parte devedora.

Tese de julgamento: "1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão se dá com o pagamento dos valores indicados na petição inicial, sendo indevida a inclusão de encargos supervenientes. 2. O devedor que dá causa à instauração da ação responde pelos ônus
da
sucumbência, nos termos do princípio da causalidade, respeitada a gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC,
arts
. 85, §
§
2º
e 11º
, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 06.11.2012; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1001706-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.11.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1075520-03.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou extinta
ação de busca e apreensão ajuizada em face de Leia Maria dos Santos, nos termos do artigo 485, inciso
V
I, do Código de Processo Civil, em razão da purgação da mora, sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o valor depositado judicialmente não abrange a totalidade do débito, na medida em que não contempla a atualização monetária, as despesas processuais incorridas durante a tramitação da lide e os honorários contratuais devidos, razão pela qual entende não ter havido purgação da mora válida.

Requer, portanto, a reforma da sentença, para afastar a declaração de purgação e permitir a retomada da posse do bem ou,
subsidiariamente, a condenação da apelada ao pagamento da diferença mediante futura execução
.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que o depósito foi efetuado conforme os parâmetros legais estabelecidos, especialmente os valores apontados na inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo descabida a exigência de encargos supervenientes ou complementações posteriores
(id.
301204392)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer, como válida, a purgação da mora efetivada pela apelada mediante depósito judicial do montante indicado na
inicial,
t
endo como objeto o veículo Fiat Uno Mille Way
Econ
, ano/modelo 2013, placa OBS8H98
.

De início, é imprescindível rememorar que a ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, constitui medida assecuratória à disposição do credor fiduciário, para o caso de inadimplemento contratual. A possibilidade de o devedor purgar a mora e reaver o bem apreendido foi preservada, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 3º, § 2º, dispõe
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
(...)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
”

Assim, a norma legal estabelece critério objetivo e vinculante: basta ao devedor adimplir os valores indicados na petição inicial para que se configure a purgação da mora, vedando-se qualquer exigência suplementar, seja por atualização monetária, despesas processuais não lançadas na inicial ou encargos contratuais não previamente delineados
.

Inclusive, referido entendimento é aplicado por este Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
(..
.
)
Tese de julgamento:

1
.
A ausência de intimação sobre o depósito não vicia a decisão se houve complementação posterior.

2. A purgação da mora exige apenas o valor indicado na inicial, sem inclusão de custas e honorários
.

3.Verbas sucumbenciais são exigíveis ao final, não durante o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 06.11.2012; TJES,
AgInt
50128786720238080000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

(
TJ-MT
1011051-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, o devedor tem o direito de purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme valor indicado na inicial e nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
.

Não é permitida a inclusão de honorários advocatícios e custas processuais no montante necessário para purgação da mora, pois tais encargos não integram o valor da dívida contratual e não são considerados para esse fim
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a purgação da mora, basta o devedor quitar o valor indicado pelo credor na petição inicial, sendo indevida a
exigência de complementação de depósito para incluir despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

(
TJ-MT
1001706-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)
(destaquei)

Nos autos, restou
demonstrado que a apelada efetuou o depósito judicial do valor de R$ 12.012,46, correspondente ao débito declarado pela autora na inicial (id. 301203904), dentro do prazo legal de cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar de busca e apreensão (id. 301204376), nos termos do § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
.

Não se admite a recusa da purgação da mora sob o argumento de ausência de atualização monetária, tampouco por inadimplemento baseado em valores estranhos à dívida originalmente declarada.

Conceder tal pretensão desnaturaria o regime legal da purgação e permitiria ao credor fiduciário majorar unilateralmente o valor devido a posteriori, em afronta à finalidade da norma
.

Quanto ao pedido subsidiário, cumpre observar que a purgação da mora produz efeitos no âmbito da presente ação de busca e apreensão, impedindo a consolidação da propriedade do bem em favor do credor
.

Embora a purgação da mora impeça a consolidação da posse e a alienação do bem, ela não exime o devedor dos ônus decorrentes de sua inadimplência original, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos do processo aquele que deu causa à sua instauração. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VALORES INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE REQUERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

A purgação da mora se dá com o pagamento dos valores indicados pelo credor na petição inicial, não cabendo atualização posterior.
O devedor que reconhece a procedência
do pedido ao purgar a mora deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade
. Os honorários advocatícios são reduzidos pela metade quando há reconhecimento implícito do pedido, conforme o art. 90, §4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados:
(...)

(
TJ-MT
1075520-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade). (
TJ-MT
1003258-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Destaco que o apelante alega uma diferença de R$ 9.636,55 entre o valor depositado em juízo
, para purgar a mora,
e os valores apresentados pelo apelante
:

(id.
301204388
– fl. 9)

Ressalvo, contudo, que os valores passíveis de cobrança se limitam aos honorários advocatícios e às custas processuais. É imprescindível destacar que o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
restringe a dívida ao valor indicado na petição inicial, vedando a incidência de correção monetária sobre esse montante
.

Por fim, observo que a
apelada
é beneficiária da justiça gratuita
, conforme constatado na sentença
. Portanto, é de rigor observar o disposto no art. 98, § 3º, do
CPC
.

Face

a
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer o direito da
apelante
, em sede própria, promover a cobrança dos valores
elencados, observando, contudo, o artigo 98, §3º do CPC. Mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão da ausência de condenação em honorários pelo Juízo de origem, bem como do parcial provimento do recurso, é inviável a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025